Tribunal: TJSP
Processo: 1031400-16.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS – Improcedência – Inconformismo do autor – Distrato extrajudicial prévio – Inexistência de vício de consentimento – Negócio jurídico válido – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031400-16.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WILLIAM
DA
SILVA
GUARIROBA,
é
apelada
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031400-16.2017.8.26.0100 -Voto no 5089
2
APELANTE
WILLIAM DA SILVA GUARIROBA
APELADA
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
RODRIGO RAMOS
ORIGEM
SÃO PAULO
12a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL DA CAPITAL
Voto no 5089
PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS
Improcedência

Inconformismo do autor Distrato extrajudicial prévio
Inexistência de vício de consentimento Negócio jurídico
válido Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
1 A r. sentença de fls. 73/75, de relatório adotado,
julgou improcedente a presente ação ajuizada por WILLIAM DA SILVA
GUARIROBA
em
face
de
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., condenado o autor ao pagamento do ônus
sucumbencial.

Inconformado, recorre o autor buscando a reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031400-16.2017.8.26.0100 -Voto no 5089
3
julgado hostilizado, alegando: a) a necessária observação ao direito
consumerista; b) há lesão em seu desfavor, nos termos do artigo 157 do
Código Civil; c) observância aos artigos 51 e 53 do Código do Consumidor;
d) a existência de cláusulas abusivas; e) a vulnerabilidade e a
hipossuficiência do consumidor; e f) a devolução deve ser no importe de
90% do valor adimplido, com correção dos desembolsos e em parcela única
(fls. 88/98).
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 100/108).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2
As partes litigantes, por força de instrumento
particular, se comprometeram a realizar a venda e compra de bem imóvel
(fls. 20/22).
As partes pactuaram, tempos depois de formalizarem a
compra e venda, instrumento particular de distrato (fls. 61).
Entende o autor recorrente que os valores adimplidos
por ele devem lhe ser restituídos na proporção de 90%.
A razão não assiste ao apelante.
Não há comprovação de vício de consentimento na
assinatura do distrato extrajudicial firmado.
Da leitura do indigitado negócio jurídico nota-se que as
partes agiram, quando de sua realização, em completa boa-fé, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031400-16.2017.8.26.0100 -Voto no 5089
4
de se cogitar em vício de consentimento a caracterizar hipótese de violação
da Lei.
As hipóteses elencadas nos incisos do artigo 104 do
Código Civil1 se mostraram presentes, revelando a validade da avença
praticada.
Não há dúvida de que a relação jurídica havida entre
as partes é de consumo, uma vez que o contrato por elas celebrado se
amolda, e perfeitamente, ao disposto nos artigos 2o e 3o, do Código de
Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
No entanto, a simples aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor à relação contratual não determina o automático
reconhecimento de existência de vício em distrato realizado entre as partes.
Somente havendo dolo, coação ou erro, há de se cogitar a hipótese de
anulação de acordo2.
Assim, a verdade é que caso o autor apelante não
concordasse com a rescisão naqueles termos, não deveria ter subscrito o
instrumento particular em questão.
Neste sentido já decidiu esta Colenda Câmara, in
verbis:
1 CC/2002 - Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.
2 C/C 2002 - Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à
pessoa ou coisa controversa.
Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que
foram objeto de controvérsia entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031400-16.2017.8.26.0100 -Voto no 5089
5
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL.
Preliminar de inépcia recursal afastada. Distrato. Transação
que produz os efeitos do ato jurídico perfeito. Inteligência do
artigo 849 do Código Civil. Inexistência de qualquer vício de
consentimento. Distrato válido. Ao autor não é mais dado
questionar os termos do contrato original, por extinto, muito
menos o valor do distrato, diante da ampla e geral quitação
que se deram os litigantes. Improcedência do pedido. Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1018895-72.2018.8.26.0224;
Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/02/2014; Data de Registro: 19/01/2020).
Não há, pois, causa a afirmar a nulidade do negócio
jurídico apontado (distrato), não havendo de se falar, outrossim, na hipótese
de aplicação do disposto no artigo 157 do Código Civil3, porque ausente
qualquer indício de comprovação nos autos da hipótese legal aventada.
Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se para 15% os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pelo autor em favor do Patrono da ré.
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos da fundamentação.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
3 CC/2002 - Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou
por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da
prestação oposta.